Tribunal: STF
Processo: HC 68585
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-05-21
Data de publicação: 1991-05-21

Ementa:
EMENTA:  -    PENAL.    HABEAS    CORPUS.    EXCESSO    DE     PRAZO.

PRONÚNCIA. LIBERDADE PROVISÓRIA.
         I. Inocorrência de excesso de prazo, na formação  da  culpa,

porque a prisão decorre de sentença de pronúncia.
         II. Impossibilidade de concessão  de  liberdade  provisória.

         III. "Habeas corpus" indeferido.